Tribunal: STF
Processo: RE 1266988
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – PRAD. LAUDO PERICIAL. DEMOLIÇÃO DE OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE NORMA INFRALEGAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL OBRIGAÇÃO DE RESTAURAR O MEIO AMBIENTE. PRAD. CUSTAS PROCESSUAIS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Mantida a sentença que determinou a recuperação da área, com a retirada das benfeitorias das quais o particular não depende para viver, porque impedem a regeneração da vegetação nativa, determinando a realização de um PRAD, pena de multa diária. 2. Esta Terceira Turma vem decidindo, em consonância com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ainda que o princípio da reparação total se aplique ao dano ambiental, de tal maneira que a obrigação de recuperar o meio ambiente degradado seja compatível com a indenização pecuniária por eventuais prejuízos, até sua restauração plena, há de se estabelecer que, se houver restauração imediata e completa do bem lesado, em regra, não se fala em indenização. 3. A condição de assistente simples não a isenta a Associação que integra a lide como assistente litisconsorcial porque 'se o assistido ficar vencido, o assistente será condenado nas custas em proporção à atividade que houver exercido no processo' (art. 32 do Código de Processo Civil), não se aplicando ao caso o disposto no art. 18 da Lei n.º 7.347/85, quando a associação é assistente simples da parte ré. 4. Dá-se por prequestionada a legislação invocada, em especial o disposto no art. 5º , XXXV e XXXVI, da CF/88, e na Resolução CONAMA n.º 303, inc. XIII” (fl. 76, e-doc. 146).
    Os embargos de declaração opostos pela União foram acolhidos parcialmente para fins de prequestionamento e os embargos de declaração opostos pela Associação dos Moradores e Proprietários do Capri foram rejeitados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Para admissibilidade de recursos às instâncias superiores basta que a matéria a ser discutida tenha sido enfrentada pela instância originária, não sendo exigível expressa referência aos respectivos dispositivos legais. 2. Hipótese em que se acolhe a pretensão de prequestionamento para evitar eventual inadmissibilidade dos recursos dirigidos às instâncias superiores por conta exclusivamente da ausência de menção expressa dos dispositivos tidos pela parte embargante como violados, conquanto tenham sido implicitamente considerados no acórdão” (fl. 199, e-doc. 146).
    2. O recorrente alega contrariados o inc. XXIII do art. 5º, os incs. III e VI do art. 170 e os incs. I, III e VII, o § 3º e o caput do art. 225 da Constituição da República.
    Sustenta “que as construções efetuadas em 1997 pelos réus da ação originária foram edificadas sobre área de preservação permanente (mangue e restinga fixadora de dunas) e sobre bem da União (terrenos de marinha e seus acrescidos), em terreno localizado entre as margens da Lagoa do Capri e a Rua Blandina Steiner Beckhauser, em São Francisco do Sul/SC. No entanto, o acórdão recorrido entendeu ser possível a recuperação parcial da área, com a retirada das benfeitorias das quais o particular não dependa para viver, mantendo-se as edificações que servem de moradia. Nesse ponto, é preciso apontar que o acórdão ora recorrido colide frontalmente com os dispositivos constitucionais acima citados” (fl. 185, e-doc. 146). 
    Argumenta que, “embora as edificações dos réus tenham sido construídas em loteamento há muito urbanizado, Poder Judiciário tem de levar em conta, primeiramente, que elas foram erguidas em 1997 (quando já vigente a Carta de 1988) e que o interesse público tutelado não pode ser preterido em benefício de interesses privados” (fl. 189, e-doc. 146).
    Salienta que “não há como invocar o princípio da segurança jurídica em face de atos eivados de irregularidade, como é o caso das ocupações de áreas de preservação permanente, das terras de marinha e de bens de uso comum do povo” (fl. 189, e-doc. 146).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “Em síntese, discute-se a responsabilidade solidária do MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL e da UNIÃO diante da omissão na fiscalização de loteamento em Área de Preservação Permanente e a responsabilização dos réus ANTÔNIO ESCORZA ANTOÑANZAS e DÉBORA PINNOW ESCORZ pelas intervenções realizadas na área, a qual, segundo alegam, trata-se de área urbana consolidada. Insurgem-se os réus contra a sentença no ponto em que determinou o licenciamento das rampas e trapiches, mediante a realização de um PRAD para a retirada das demais construções, alegando que o laudo pericial demonstra a inviabilidade da retirada do aterro, o que causaria impacto ainda maior. Conforme bem observado na manifestação do Parquet, 'não há dúvida quanto ao dano, pois o laudo pericial do juízo foi conclusivo ao afirmá-lo' (processo originário, evento 03, LAUDO/92). Contudo, registre-se que o fato de as benfeitorias (marinas) encontrarem-se sobre aterro não obriga que esse evento também seja analisado nesta ação, porque é possível a responsabilização em separado por cada uma das obras. Por outro lado, merece ser acolhida em parte a apelação dos réus ANTÔNIO ESCORZA ANTOÑANZAS e DÉBORA PINNOW ESCORZ, para que sejam mantidas as edificações que servem de moradia. Transcrevo trecho da sentença, adotando os seus fundamentos como razões de decidir: 
    (…) Verifico que o imóvel objeto da matrícula nº 40.628 localiza-se na Rua Blandina Steiner Beckhauser, antes denominada como Rua Uruguai, defronte à área objeto da lide, no lado oposto da rua. Por sua vez, a área objeto da lide corresponderia respectivamente aos lotes 3 e 4 da quadra M5, mas não há qualquer registro dessa área ou autorização do poder público para sua utilização e construção das benfeitorias lá existentes. Segundo os proprietários, em frente ao lote matriculado sob o nº 40.628, situado na Rua Blandina Steiner Beckhauser, foram construídas as benfeitorias hoje existentes, durante o ano de 1997, sem que tenha havido supressão da vegetação de restinga, inexistente no local. Em relação à urbanização existente na região, percebe-se do laudo técnico de vistoria emitido pelo IBAMA, notadamente do item 4.2, que a totalidade do loteamento Capri Cidade Balneária estaria compreendida em área de preservação, nos termos da Lei 4.771/65, restando, no entanto, consolidada a área urbana na região. Pelo laudo técnico e documentação referente ao loteamento (fls. 675-64), efetivamente os réus Antonio Escorza Antoñanzas e Débora Pinnow Escorza não podem ser responsabilizados pelos atos efetuados para implantação do loteamento, entre eles a dragagem do canal e o aterro já existente quando da aquisição dos imóveis, os quais, de qualquer forma, não compreendem o objeto da lide. Por outro lado, as marinas previstas no projeto inicial do loteamento (quadra M) deixaram de ser construídas justamente por tratar-se de área de uso comum do povo, reservada como praia (fls. 43-5/62-5), e a área objeto da presente lide está inserida no local antes projetado como a quadra M5 do loteamento, ou seja, ainda que considerado o loteamento existente na região como área urbana consolidada, nos termos da Lei 763, de 1981, do Município de São Francisco do Sul, a configuração deste não exclui a existência da área reservada como de preservação, o domínio público ou a propriedade da União sobre a área objeto da lide (evento 3 - SENT 129)’.
    Como fica claro nesse trecho da sentença, o réu construiu, no ano de 1997, de forma irregular, em Área de Preservação Permanente. É regra a supremacia do meio ambiente, mesmo em situações em que haja efetiva configuração do fato consumado. Contudo, essa diretriz pode ser relativizada, como no caso concreto, quando verificado que a demolição da obra não surtirá benefício algum ao meio ambiente e, ainda, que o dano ambiental é bastante reduzido. Várias circunstâncias inibem seja determinada a demolição da edificação como medida reparatória do meio ambiente, mesmo tendo sido considerada em APP [Área de Preservação Permanente], uma vez que está construída em loteamento de há muito urbanizado (40 anos) e o histórico da ocupação da área, que atendia, presumivelmente, as regras urbanísticas e ambientais vigentes à época, dentre as quais, importante que se registre, não se inscreve a Resolução n.º 303 CONAMA [Conselho Nacional do Meio Ambiente], que empresta sustentação jurídica à tese do autor, e que foi editada somente em 13/05/2002. Contudo, mantém-se a sentença no ponto em que determinou o licenciamento das rampas e trapiches (benfeitorias), porque impedem a regeneração da vegetação nativa, determinando a realização de um PRAD, pena de multa diária. De fato, com a retirada das benfeitorias poderá haver significativa recuperação da vegetação natural e seus ecossistemas associados, nos termos das informações periciais (processo originário, evento 03, LAUDO/92). Por essa razão, dou provimento em parte ao apelo dos réus particulares, para que sejam mantidas tão somente as edificações que servem à moradia” (fls. 70-71, e-doc. 146).
    5. Decidir de modo diverso do que assentado nas instâncias precedentes dependeria da análise prévia da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicadas à espécie (Lei n. 4.771/1965, Lei municipal n. 763/1981 e Resolução n. 303 do Conselho Nacional do Meio Ambiente) e do reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Ação civil pública. Loteamento irregular. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.077-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 1º.2.2019). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Apresentação de projeto de recuperação de área degradada (PRAD) e aplicação de multa. Recuperação já realizada. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixa-se de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do NCPC” (ARE n. 1.137.705-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2019).
    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.139.337-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. LOTEAMENTO URBANO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.030.517-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.5.2018). 
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Ambiental. Ação civil pública. Construção irregular. Área de preservação permanente. Princípio da proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.176.855-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 15.4.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora